Tribunal: TJSP
Processo: 0001334-41.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVOS.

Pretende a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para o "uso pessoal", a diminuição da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Defesa de EWERTON). Pleiteia a redução da pena, ante a aplicação da

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVOS.

Pretende a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para o "uso pessoal", a diminuição da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Defesa de EWERTON). Pleiteia a redução da pena, ante a aplicação da atenuante da menoridade relativa, a isenção da pena de multa e a suspensão condicional da pena (Defesa de HIGOR). Pretende, preliminarmente, o reconhecimento da ausência de fundamentação da r. sentença e a violação ao princípio da individualização das penas. No mérito, requer o afastamento da agravante relativa à função de comando na organização criminosa. Subsidiariamente, a fixação de regime inicial semiaberto e o direito de recorrer em liberdade (Defesa de RAFAEL). Pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade da r. decisão por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da realização de exame caligráfico. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a redução da pena-base, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e a aplicação do instituto da detração (Defesa de FLAVIANO). Pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução da pena e o direito de recorrer em liberdade (Defesa de DANIEL). Alega, preliminarmente, a nulidade dos depoimentos das testemunhas sigilosas. No mérito, Requer a absolvição por insuficiência probatória, a redução da pena-base, o reconhecimento da menoridade relativa, a fixação de regime inicial mais brando, a aplicação do instituto da detração e o direito de apelar em liberdade (Defesa de RONALDO). Pretende a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução da pena, direito de recorrer em liberdade e a concessão do livramento condicional (Defesa de JUDIEFERSSON). Pretende, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa e ilicitude das provas. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a diminuição da basilar, o afastamento da causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente e a fixação do regime inicial aberto (Defesa de JOSANA). Parcial cabimento de todos os apelos.

1) Preliminares insubsistentes. Reconhecimento de nulidade da sentença. Impossibilidade. A) Nulidade arguida por ausência de fundamentação e violação à individualização das penas. Ponto não acolhido. Motivação suficiente e clara na decisão atacada (Art. 93, IX, da CF), assim como obedecida a individualização das penas (Art. 5o, inciso XLVI da CF, e art. 59, do Código Penal). B) Cerceamento de defesa por indeferimento de provas. Inocorrência – O julgador pode indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso importe em cerceamento de defesa (Art. 400, §1o, do CPP) – Provas, ademais, preclusas. C) Nulidade do depoimento das testemunhas sigilosas. Tópico que se confunde com o mérito, logo, fica afastado aqui. D) Nulidade por cerceamento de defesa, ante o acesso tardio aos autos da interceptação telefônica e não identificação das testemunhas sigilosas. Inocorrência. Interceptação telefônica devidamente transcrita no relatório de investigações e suficiente à construção probatória, no que interessa. Testemunhas protegidas pelo sigilo previsto no Provimento 32/00, entretanto, dados de qualificação livremente disponíveis ao Defensor, em cartório. E) Ilicitude das provas por carência de fundamentação das decisões autorizativas das interceptações telefônicas. Inocorrência. Verificação de devida fundamentação, nos termos do art. 5o, da Lei no 9.296/96, atrelada os detalhados relatórios policiais apresentados à autoridade judicial.

2) Apelação em liberdade. Inviabilidade. Em virtude da análise que ora se procede de seu recurso, bem como por se encontrar devidamente justificado o indeferimento. Mantida a medida cautelar dos réus por inalteração das condições.

3) Absolvição do delito de tráfico de drogas imputado ao acusado EWERTON e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Acusado que trazia consigo, para fins de tráfico, 10 (dez) porções de maconha, pesando 16,12g e 31 eppendorfs de cocaína, com peso de 31,69g. Na ocasião da abordagem, o acusado foi flagrado entregando tais entorpecentes a um adolescente envolvido na traficância. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e a diversidade da droga apreendida afasta a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos policiais militares (que realizaram a abordagem após o recebimento de denúncias específica de tráfico), coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

4) Absolvição do delito de organização criminosa imputado a todos os acusados. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Após a prisão do acusado EWERTON, pelo delito de tráfico, aqui também analisado, foi dado início à investigação policial para a apuração da traficância em dada região do município ("Operação Predinhos"), sendo que várias interceptações telefônicas foram realizadas, mandados de busca e apreensão cumpridos e prisões temporárias expedidas, até que se chegou ao relatório final apresentado à autoridade judicial. A minuciosa análise das provas demonstra que todos os apelantes (EWERTON, HIGOR, RAFAEL, DANIEL, JUDIEFERSSON, RONALDO, FLAVIANO E JOSANA), além do corréu Diego, integravam a referida organização criminosa, que objetivava o recebimento de vantagens por meio da prática do delito de tráfico de drogas. Tal grupo, ainda, envolvia adolescentes no cometimento do delito. Restou devidamente comprovada a função de cada um dos réus, com destaque para a função de "comando" exercida pelo acusado RAFAEL. Condenação mantida.

5) Organização Criminosa. Dosimetria das penas. A) Necessidade de readequação da pena de multa, aplicada a todos os acusados, tomando-se a quantidade de 10 diárias como valor mínimo, em obediência ao art. 49, caput, do CP, já que o art. 2o da Lei no 12.850/13 não estipula pena de multa específica. B) Pena-base: fixada em 1/3 acima do mínimo legal, ante a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas visado pela organização, bem como de suas nefastas consequências. Diante dos critérios de razoabilidade, respeitando-se o livre convencimento motivado do Julgador, fica mantida tal exasperação para todos os acusados. (i) Em relação ao réu RAFAEL, além da citada circunstância desfavorável, a presença de quatro maus antecedentes ensejou, adequadamente, maior exasperação da basilar. (ii) No que tange aos réus FLAVIANO, HIGOR e EWERTON, de rigor o afastamento dos maus antecedentes, em respeito à Súmula 444, do C. STJ. C) Agravantes e atenuantes: (i) Mantida a agravante relativa a função de comando, aplicada ao acusado RAFAEL, ante sua clara comprovação nos autos. (ii) Necessidade de afastamento da reincidência de FLAVIANO, por ausência de informação sobre o trânsito em julgado da condenação anterior. (iii) Atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, devidamente reconhecidas pelo juízo a quo, respectivamente aos acusados HIGOR e RONALDO, entretanto, de rigor a efetiva redução da reprimenda. D) Afastamento da causa de aumento referente à participação de adolescente na organização. Impossibilidade. Devidamente comprovado que a organização criminosa se valia de menores de idade para a prática da traficância, em especial, do adolescente "Pardal".

6) Redução da pena de multa. Impossibilidade. Pena que decorre do preceito secundário do artigo e sua imposição é obrigatória. Seu quantum, por sua vez, nesta Instância, fica reajustado, obedecendo aos critérios legais. Fixação do valor de cada diária, no mínimo legal. Depois, compete ao Juízo da Vara de Execução Criminal apreciar a conveniência da medida na melhor e mais apropriada forma de cumprimento.

7) Regime carcerário adequadamente determinado para início de expiação da aflitiva de todos os réus. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Circunstâncias concretamente graves que tornam necessário, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que torna inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

8) Substituição por penas restritivas de direito, requerida por EWERTON. Descabimento. Incompatibilidade com o regime fechado, com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I e III, do Código Penal

Parcial provimento aos recursos.